Tribunal: CARF
Processo: 10410.002251/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento (Súmula CARF no 171).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a “refiscalização” tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
TERCEIROS.
As atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições de Terceiro são de competência do INSS/MPS/RFB, conforme legislação por período de regência.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.002251/2009-05
ACÓRDÃO
2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
MATÉRIA
NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações que não foram suscitadas na impugnação,
tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF
N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por
objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo,
importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta
da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
2
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade
quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as
razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados
pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INSTRUMENTO DE CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS NÃO ANULAM O LANÇAMENTO.
O Mandado de Procedimento Fiscal se constitui em mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, e irregularidades em sua
emissão ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento (Súmula CARF no 171).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal representa instrumento de controle
interno da Administração Tributária, e, em razão disso, pode ser
prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que se configure a
“refiscalização” tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência,
motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições
previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade
com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n°
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte
critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral
do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda
que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
TERCEIROS.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
3
As atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições de Terceiro são de competência do
INSS/MPS/RFB, conforme legislação por período de regência.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à alegação acerca do alargamento da base de
cálculo, alcançando verbas indenizatórias, e inexigibilidade da contribuição ao Incra, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que seja
recalculada a multa nos termos da Súmula CARF no 196.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
4
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 164 e ss).
Pois bem.
De acordo com o relatório fiscal, fls. 87/90, os discriminativos de fls. 4/13 e o anexo
de fundamentos legais do débito, fls. 14/15, este Auto de Infração - A1 apura contribuições
destinadas ao INCRA, no período de 12/2003 a 12/2004 (incluindo o décimo terceiro salário de
2004), incidentes sobre a diferença entre os valores das remunerações dos segurados empregados
apurados na contabilidade (contas SALÁRIOS E ORDENADOS, FERIAS NORMAIS e DECIMO
TERCEIRO) e nas folhas de pagamento, com os declarados nas GFIP.
Solicitando, por meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 005, de 08/04/2009, ao
contribuinte autuado justificativa para a divergência verificada, o mesmo informou que houve
equívoco na contabilidade que acarretou pequenas distorções entre os valores das folhas de
pagamento e os registros contábeis, consignando ora valores inferiores, ora superiores.
Quanto à divergência entre a massa salarial apurada e a declarada nas GFIP, o
autuado nada respondeu.
O autuado apresentou impugnação, a fls. 120/129, na qual, em síntese, arguiu que:
1) O AI foi lavrado por pessoa incompetente, pois que o autuante não estava munido
de regular Mandado de Procedimento Fiscal - MPF;
2) O MPF indicado não possuía validade por ocasião do encerramento da ação fiscal e
lavratura do AI, como determina o art. 14, parágrafo único, da Portaria RFB
11.371/07;
3) Não foi intimado pessoalmente ou por via postal da prorrogação ou ampliação do
MPF, nem autorizou o uso de intimação eletrônica pela fiscalização, que só poderia
ser utilizada com tal autorização, conforme art. 23, §4°, inciso II, do PAF;
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
5
4) Ainda que possível intimação eletrônica, não foram respeitados os prazos da
Portaria RFB 11.371/07, contados na forma do art. 23, do PAF, ou foram feitas
depois de extinto o MPF;
5) A expedição de novo MPF não respeitou a condição de validade, nomeação de
outro AFRFB, conforme art. 15, da Portaria RFB 11.371/07;
6) As exigências, mediante revisão de fiscalização anterior dos tributos lançados, não
são abarcados pelo MPF;
7) Deve ser reconhecida a nulidade da autuação por força do art. 2°, do Decreto
3.724/01, do art. 59, inciso I, do PAF c/c o art. 14, parágrafo único, da Portaria RFB
11.371/07;
8) Só a pessoa jurídica titular da competência tributária poderia delegar a outra a
atribuição arrecadatória e fiscalizatória, fato que torna o an. 3°, da Lei 11.457/2007
incompatível com o art. 7° do CTN;
9) Solução de consulta interna declarou a transferência da contribuição do INCRA para
o SENAR, com o advento da Lei n ° 8.315/1991;
10) A incidência da contribuição para o INCRA sobre a folha de salário foi revogada pela
EC 33/2001, ao dar nova redação ao art. 149 da Constituição Brasileira;
11) A multa e juros findados nos arts. 34 e 35, incisos I, II e III, da Lei 8.212/1991 foram
revogados pela MP 449/2008;
12) Houve lançamento de contribuições originadas de fatos ocorridos há mais de 5
(cinco) anos, violando o art. 150, § 4°, do CTN.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 164 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/2003 a 31/12/2004
MPF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. VALIDADE.
As intimações do término do procedimento fiscal e do lançamento efetuado por
meio deste AI foram efetivadas dentro do prazo de validade prorrogado do MPF.
LANÇAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL.
Tratando-se de AI cujos créditos tiveram fatos geradores compreendidos entre
12/2003 e 12/2004, é de se considerar que todos foram lançados antes do
término do prazo decadencial aplicável previsto no CTN.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
A competência para criar e instituir a contribuição para o INCRA é da União,
conforme art. 149, da Constituição Brasileira.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
6
O art. 3°, inciso I, da Lei 8.315/1991 não se aplica às agroindústrias, conforme
disposição expressa do art. 22-A, § 5° da Lei 8.212/ 1991.
JUROS DE MORA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Para os fatos geradores ocorridos até a vigência da MP 449/2008, aplica-se aa
legislação vigente à época, ou seja, em matéria de juros, o art. 34, da Lei 8.212/
1991, na redação da Lei 9.528/ 1997, que determina a aplicação da SELIC como
fator de atualização, exceto nos meses de vencimento e pagamento do tributo,
nos quais incide 1%.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA, ARTIGO 106 DO CTN.
A multa a ser aplicada no caso concreto é a mais benéfica quando do cotejo da
penalidade aplicada nos termos do art. 32, § 5°, da Lei 8.212/1991, na redação da
Lei 9.528/1997, c/c a do art. 35, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.528/1997,
com a aplicada na sistemática vigente a partir da MP 449/2008.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 177 e ss), reiterando, em suma, os argumentos já trazidos em sua
impugnação, além de ter inaugurado seu inconformismo no tocante ao “alargamento da base de
cálculo, alcançando verbas indenizatórias”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Sobre os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso pontuar o que segue.
Pois bem. Inicialmente, vislumbro a ocorrência da preclusão em parte dos
argumentos expostos pelo recorrente, eis que a tese de defesa trazida na impugnação difere da
tese aventada em grau recursal, tendo ocorrido o incremento do tópico acerca do “alargamento
da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias”, não debatido anteriormente.
A propósito, o instituto da preclusão existe para evitar a deslealdade processual, e
tendo em vista que parte das questões trazidas no Recurso Voluntário não foram debatidas em
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
7
primeira instância, fica prejudicada, consequentemente, a dialética no debate da controvérsia
instaurada.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de
observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações que
não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, constato que a seguinte alegação está preclusa, eis que não arguida
na impugnação, o que enseja o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da seguinte
matéria: alargamento da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias.
E ainda que assim não o fosse, a alegação do recorrente neste ponto é
demasiadamente genérica, limitando-se a arguir a não incidência das contribuições exigidas sobre
determinadas verbas, mas sem comprovar que, no caso concreto, foram objeto de lançamento
pela autoridade fiscal.
Para além do exposto, vislumbro que o sujeito passivo ajuizou ação perante a
Justiça Federal de Alagoas, com o objetivo de ver reconhecida a inexistência de relação jurídica
relativa à obrigação de pagamento da contribuição de 2,5%, a partir do advento da Lei n°
8.315/91, e do adicional de 0,2%, a partir da entrada no mundo jurídico das Leis n° 8.212/91 e
8.213/91, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente.
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência fiscal
no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação judicial
tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126, § 3°, da
Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação judicial, o sujeito
passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria diferenciada. É ver o
que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
No caso dos autos, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação da seguinte
matéria: (a) inexigibilidade da contribuição ao INCRA.
E ainda que assim não o fosse, em consulta aos autos do Processo no 0003592-
59.2005.4.05.8000 no Portal Eletrônico do Tribunal Regional Federal da 5a Região, vislumbro que o
feito transitou em julgado de forma desfavorável ao sujeito passivo, sobretudo em razão da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que firmou a seguinte tese: "É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
8
pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001".Precedente: STF, RE
630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/05/2021. É ver a ementa:
TRIBUTÁRIO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO
NODOMÍNIO ECONÔMICO DESTINADA AO INCRA. MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE
DE REPERCUSSÃOGERAL.
1. Trata-se de retorno dos autos da Vice-Presidência do TRF da 5a Região, para
ajustar, se for o caso, o acórdão proferido pela Segunda Turma à decisão
proferida pelo STF no julgamento do RE 630.898/RS (Tema 495), que discutiu a
constitucionalidade da contribuição destinada ao INCRA.
2. O acórdão de id. 30726952 deu parcial provimento à apelação do particular
para excluir a cobrança apenas da contribuição de 2,5% sobre a folha de salários
destinada ao INCRA.
3. O STF, em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese: "É constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida
pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no33/2001".
Precedente: STF, RE 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/05/2021.
4. A decisão do Supremo Tribunal Federal detém a carga de generalidade e efeito
vinculante, tanto para os órgãos de Administração Pública quanto para o Poder
Judiciário.
5. Juízo de retratação exercido para reconhecer que é devida a cobrança de
contribuição destinada ao INCRA, negando provimento à apelação do particular.
(PROCESSO No: 0003592-59.2005.4.05.8000 - APELAÇÃO CÍVEL - APELANTE:
COMPANHIA ACUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA - ADVOGADO: Tatiana Araujo
Alvim Palmeira e outros - APELADO: FAZENDA NACIONAL e outros RELATOR(A):
Desembargador(a) Federal Nenhum - 2a Turma - MAGISTRADO CONVOCADO:
Desembargador(a) Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho).
Dessa forma, entendo pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário, exceto
quanto às alegações acerca do alargamento da base de cálculo, alcançando verbas indenizatórias
e a inexigibilidade da contribuição ao INCRA.
2. Preliminares.
2.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, sob o
fundamento de que a decisão teria deixado de apreciar os argumentos trazidos acerca da nulidade
do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), o que levaria à nulidade do lançamento.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada, tendo consignado expressamente acerca da regularidade do
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
9
procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão
devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância, eis
que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Assim, rejeito a preliminar levantada pela recorrente.
2.2. Mandado de Procedimento Fiscal - MPF.
Em seu arrazoado, o sujeito passivo suscita, preliminarmente, a nulidade do
lançamento, suscitando vícios acerca do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), bem como
alegando que o período já foi abrangido por fiscalização previdenciária anterior.
Pois bem!
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que o caso dos autos
envolve a “refiscalização”, que é a ação fiscal com vistas a abranger períodos e fatos já objeto de
auditorias-fiscais anteriores, baseando suas alegações no campo da suposição. E a esse respeito,
cabe consignar que não implica “refiscalização” o exame de períodos ainda não fiscalizados e nem
mesmo o exame de fatos novos, ainda que relativos a períodos já fiscalizados.
Para além do exposto, ao contrário do que alega o recorrente, eventuais omissões
ou incorreções afligindo o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), não têm o condão de culminar
na nulidade do lançamento tributário, disciplinado pelo artigo 142 do CTN, que se constitui em ato
obrigatório e vinculado, sob pena de responsabilidade funcional por parte do agente fiscal.
Somente na hipótese de o contribuinte provar que a presença do vício ocasionou prejuízo em sua
defesa é que, eventualmente, tais vícios poderão acarretar a nulidade do crédito tributário. A
propósito, a matéria foi sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 171
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
10
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
Tem-se, pois, que o Mandado de Procedimento Fiscal é um instrumento interno de
controle administrativo que não interfere na competência do Auditor-Fiscal para proceder ações
fiscais ou constituir créditos tributários, porquanto essa competência é instituída por lei. Ademais,
o Mandado de Procedimento Fiscal pode ser prorrogado ou emitido outro em seu lugar, sem que
se configure a “refiscalização” tributária.
Ademais, a meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11 do
Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento
tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto
de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo recorrente.
2.3. Decadência.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
11
O recorrente também suscita a decadência parcial do crédito tributário, nos termos
do § 4°, do art. 150 do CTN.
A decisão recorrida afastou a alegação da decadência parcial, argumentando que “o
autuado não fez prova de ter recolhido qualquer importância a título de contribuição destinada ao
INCRA, fato este que afasta a subsunção dos fatos ao comando retrotranscrito, devendo, in casu,
ser aplicado o art. 173, inciso I, do CTN”.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC,
submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.
543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para
o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em
que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial, aplicável
apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de contribuição
destinada ao INCRA, relativo ao período de apuração 01/12/2003 a 31/12/2004, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 28/04/2009 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de contribuição destinada ao INCRA, é de extrema relevância, a
constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente,
na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
12
Apesar da juntada de inúmeros documentos nos autos, não vislumbro como
comprovada a antecipação de pagamento de contribuição destinada ao INCRA, relativo ao
período em epígrafe, ainda que parcial. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco constituir
crédito tributário relativo à contribuição destinada ao INCRA, tributo sujeito ao lançamento por
homologação, deve ser contado com base no art. 173, inciso I, do CTN, eis que não comprovada a
existência de pagamento antecipado.
A propósito, por se tratar de matéria controvertida, levando em consideração,
ainda, que o recorrente teve oportunidade de tecer maiores esclarecimentos a esse respeito,
inclusive juntando a documentação necessária em seu recurso, mas, em contrapartida, limitou-se
a reproduzir o teor de sua impugnação, entendo que a decisão recorrida, neste ponto, deve ser
mantida.
Dessa forma, diante da ausência de constatação da antecipação de pagamento, cujo
ônus o sujeito passivo não se desincumbiu, deve ser aplicada a regra insculpida no art. 173, inciso
I, do CTN, não havendo qualquer decadência a ser reconhecida no caso concreto.
Dessa forma, afasto a alegação do recorrente acerca da decadência parcial do
crédito tributário.
3. Mérito.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo questiona a competência da RFB para
arrecadar a contribuição destinada ao INCRA, bem como a incidência dos juros aplicados pela
fiscalização e a retroatividade da multa aplicada, nos termos do art. 106, do CTN. Neste particular,
argumenta, em síntese, que o lançamento deveria ser anulado, por ter fundamentado juros e
multa em norma já revogada.
Pois bem.
Entendo que assiste parcial razão ao recorrente. Vejamos.
A começar, no que se refere às contribuições arrecadadas para os Terceiros, temos
que de acordo com o art. 94, da Lei no 8.212/91, o INSS tinha a competência de arrecadar e
fiscalizar tais contribuições.
Com a edição da Lei no 11.098/2005, passou ao Ministério da Previdência Social a
competência para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento, em nome do Instituto
Nacional do Seguro Socia – INSS, das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c, do
parágrafo único do art. 11, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas
a título de substituição, bem como as demais atribuições correlatas e consequentes, inclusive as
relativas ao contencioso administrativo fiscal, conforme disposto em regulamento e foi autorizada
a criação da Secretaria da Receita Previdenciária.
Posteriormente, com a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, ocorreu a fusão
entre a Secretaria da Receita Federal (SRF) e a Secretaria da Receita Previdenciária (SRP), sendo
criada a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
13
E a Lei no 11.457/2007, em seu artigo 3o, atribui competência à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à
tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições de Terceiros.
Portanto, a exigência está bem suportada na legislação vigente à época do fato
gerador, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade.
Para além do exposto, conforme antecipado acima, o sujeito passivo ingressou com
ação judicial visando a discutir a referida exigência, tendo o feito transitado em julgado de forma
desfavorável, sobretudo em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que
firmou a seguinte tese: "É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico
destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001".Precedente: STF, RE 630.898/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/05/2021.
Dessa forma, em relação aos questionamentos expostos, sem razão ao sujeito
passivo.
Em relação à utilização da Taxa SELIC para atualizações e correções dos débitos
apurados, em que pese a argumentação trazida pelo recorrente, a exigência está prevista no art.
34, da Lei n° 8.212/91, sendo que sua incidência sobre débitos tributários já foi pacificada,
conforme Súmula n° 04, do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da
repercussão geral (art. 543-B do CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram
o entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Sobre a não incidência de juros sobre a multa de ofício, embora este Relator seja
simpatizante da tese, reconheço que este entendimento está superado, pelo menos no âmbito
deste E. Conselho, sobretudo com a edição da Súmula CARF n° 108, que dispõe no sentido de que
“incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Em relação à retroatividade benéfica, cabe pontuar que a decisão recorrida
consignou expressamente que:
[...] A penalidade a ser aplicada, portanto, é a mais benéfica quando do cotejo da
penalidade aplicada nos termos do an. 35, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei
9.528/1997, com a aplicada na sistemática vigente a partir da MP 449/2008, a
qual, enquanto o crédito estiver na esfera administrativa, é a vigente à época do
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2401-012.035 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.002251/2009-05
14
fato gerador e aplicada nesta autuação, que imputa multa máxima de 50%, ao
contrário dos 75% preconizados pelo an. 44, da Lei 9.430/ 1996.
Contudo, deve ser aplicado ao caso concreto o novo entendimento a respeito da
matéria, inclusive objeto de Súmula no âmbito deste Conselho. É de se ver:
Súmula CARF no 196
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da
antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido
nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a
multa limitada a 20%.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário, exceto
quanto às alegações acerca do alargamento da base de cálculo, alcançando verbas
indenizatórias, e a inexigibilidade da contribuição ao INCRA, para rejeitar as preliminares e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de determinar, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional, a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive
nas hipóteses de lançamento de ofício, se mais benéfico ao sujeito passivo, nos termos da Súmula
CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 223
DF CARF MF
Original